Tribunal: STF
Processo: RHC 116964
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. QUADRILHA. RECEPTAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 



    3. Não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. 



    4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.